Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REPARAÇÃO CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ERESP No 1281594/SP. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DEVIDA. TESE 970 FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO MATERIAL QUE DEVE SE APROXIMAR DO QUANTUM LOCATIVO.
1. A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. (...) A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana (...) (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tal como o pagamento de indenização por lucros cessantes equivalente ao quantum locativo que o adquirente poderia auferir caso tivesse recebido o bem.
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.498.484-DF, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese 970 na qual se preceituou que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Ou seja, em analogia à reparação material na modalidade de lucros cessantes, conclui-se que o percentual a ser fixado deve se aproximar do locativo, que no Distrito Federal, se aproxima de 0,5% (cinco por cento) do valor do imóvel, consoante vem decidindo a jurisprudência pátria.
4. O evento que, inobstante inevitável, é previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade exercido pela empresa, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior, notadamente porque somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade
5. Recurso conhecido e desprovido, em rejulgamento.